Tribunal: TJDFT
Processo: 0700183-15.2024.8.07.0002
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE. OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que inadmitiu o recurso de apelação por ausência de interesse de agir.
II. Questão em discussão
2. (i) Verificar a tempestividade do agravo interno; (ii) Definir se houve violação à dialeticidade recursal.
III. Razões de decidir
3. O agravo interno interposto contra decisão monocrática em matéria penal deve ser interposto no prazo de 5 dias, e a inobservância do referido prazo enseja a inadmissão do recurso.
4. Não se conhece de agravo interno que se limita a reprisar os fundamentos do recurso inadmitido, sem enfrentar as razões do ato judicial questionado.
IV. Dispositivo
5. Agravo interno não conhecido.
______
Dispositivos relevantes citados: RITJDFT, art. 265, §4°; CPP, art. 798.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1962127, Relator Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 30/01/2025; TJDFT, Acórdão no 1942671, Relator Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 14/11/2024.